Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728590-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS RAIMUNDO DE LIMA AGRAVADO: JOCILENE MORAIS BEZERRA BELEM, GEOVAN BELEM DE SOUZA, OSORIO ELI BARBOSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada Osorio Eli Barbosa por mandado a ser cumprido por oficial(a) de justiça, tendo em vista a tentativa frustrada de intimação pelos correios, com AR devolvido pelo motivo "Ausente" (ID no 62713759), em observância ao disposto no art. 275, do CPC e no art. 69, parágrafo único, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste egrégio TJDFT. Em relação ao AR devolvido pelo motivo "Mudou-se" (ID no 62462177), registro que é dever das partes atualizar o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, sempre que ocorrer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, inciso V, do CPC. Dessa forma, cumpra-se a diligência supramencionada e, sem prejuízo, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os ARs devolvidos em ID no 62462177, pelo motivo "Mudou-se" e em ID no 62458563, pelo motivo "Desconhecido", no prazo de cinco (5) dias. Cumpridas as diligências e escoados os prazo legais, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator